Tribunal: TJMT
Processo: 0015640-66.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0015640.66.2014.8.11.0003
RECORRENTE: AUTO POSTO MASUT VII LTDA.
RECORRIDOS: PAULO FERREIRA DE MOUTRA E OUTRA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Auto Posto Masut VII Ltda. (ID-35615958) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-32580975):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – DESPEJO ABRUPTO SEM NOTIFICAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – REJEIÇÃO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESROVIDOS.
Comprovada a existência de contrato verbal de locação de imóvel comercial prorrogado por prazo indeterminado, caso o locador pretenda a denúncia vazia, necessário que proceda a notificação prévia do locatário para desocupar o bem (artigo 57 da Lei 8.245/91).
A retomada abrupta do imóvel, por meio de despejo de iniciativa exclusiva do requerido, configura ilícito passível de indenização por danos morais à pessoa física do autor.
Os danos materiais, tanto na modalidade danos emergentes quanto por lucros cessantes, exigem a comprovação, ônus que cabe à parte lesionada. Não comprovados, incabível a indenização correspondente.
A “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227). Contudo, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.” (RAC n. 0015640.66.2014.8.11.0003, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, pois a ordem de desapossamento do bem de propriedade da massa falida e que fora arrendado à Recorrente partiu do Juízo Falimentar.
Assevera ser o Juízo Universal o competente para a análise do caso e não Juízo Singular no qual tramitou a ação.
Alega ainda violação ao artigo 18 do CPC, dissertando sobre a ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrida para estar em juízo e postular a indenização pretendida, além de ofensa ao artigo 57 da Lei 8.245/91 e artigo 927 do Código Civil, máxime quanto à ausência do dever de indenizar.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 35800038 e 35821975.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-35847343.
A Recorrida apresentou suas contrarrazões – ID-39634499.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Contudo a parte Recorrente não opôs Embargos de Declaração para prequestionar a matéria suscitada no presente recurso.
Nessa senda deveria o Recorrente indicar a afronta aos artigos 1.022 e 1.025 do CPC e não aos dispositivos legais indicados em sua peça recursal.
Sobre o tema, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015.
TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, Theta Construções e Montagens Ltda. ajuizou ação em face de Claro S/A, objetivando a decretação de irregularidade de cobrança de valores, após o encerramento da relação contratual, e o reconhecimento da configuração dos danos morais. O Tribunal de origem reformou, parcialmente, a sentença de improcedência do pedido.
III. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.
IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de julgamento extra petita - vinculada aos arts. 141 e 492 do CPC/2015 -, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1584832/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III